Tribunal: TJSP
Processo: 2023830-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, com a fixação do regime aberto. Matérias que ensejam impugnação através do recurso de apelação. Inadequação da via eleita. Apelo em liberdade. Admissibilidade. Sentença transitada em julgado para o Ministério Público. Paciente primário. Desproporcionalidade na

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, com a fixação do regime aberto. Matérias que ensejam impugnação através do recurso de apelação. Inadequação da via eleita. Apelo em liberdade. Admissibilidade. Sentença transitada em julgado para o Ministério Público. Paciente primário. Desproporcionalidade na manutenção da segregação provisória diante da possibilidade de abrandamento do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se consideradas as decisões que vêm sendo adotadas por esta Colenda Câmara preventa em sede de apelação. Circunstâncias que permitem que o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2023830-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RODRIGO
ESTEVES DOS SANTOS e Paciente CARLOS ANDRÉ DE SOUZA ROCHA, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 16a VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a ordem impetrada para
convalidar a liminar que deferiu ao paciente o direito de apelar em liberdade. V.U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2023830-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.571 2/4 CGL
H . C . n o 2 0 2 3 8 3 0 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . R o d r i g o E s t e v e s d o s S a n t o s
P a c i e n t e : C a r l o s A n d r é d e S o u z a R o c h a
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 11.571
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da
Lei no 11.343/06, com a fixação do regime aberto. Matérias que
ensejam impugnação através do recurso de apelação.
Inadequação
da
via
eleita.
Apelo
em
liberdade.
Admissibilidade. Sentença transitada em julgado para o
Ministério Público. Paciente primário. Desproporcionalidade
na
manutenção
da
segregação
provisória
diante
da
possibilidade de abrandamento do regime prisional e da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, se consideradas as decisões que vêm sendo
adotadas por esta Colenda Câmara preventa em sede de
apelação. Circunstâncias que permitem que o paciente
aguarde o julgamento do recurso em liberdade. Ordem
parcialmente concedida.

1) O Advogado Rodrigo Esteves dos Santos impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de CARLOS ANDRÉ DE
SOUZA ROCHA, preso, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de
Direito da 16a Vara Criminal da Comarca da Capital, no processo no
1521076-89.2019.8.26.0050.
Sustenta, em resumo, que não foi reconhecido o privilégio do
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 na r. sentença condenatória, por fundamentos
inidôneos, destacando que o Parquet, em alegações finais, foi favorável à sua
concessão ao ora paciente, não se olvidando que CARLOS é primário e foi
absolvido do delito de associação para o tráfico. Aduz, ainda, que, neste cenário,
a manutenção da custódia para recorrer da condenação é desproporcional.
Requer, assim, liminarmente, que o paciente possa apelar em liberdade e a
concessão da referida causa de diminuição, com a fixação do regime aberto.
A fls. 341/343 o impetrante reiterou a necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2023830-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.571 3/4 CGL
concessão da liminar, acenando para a pequena quantidade de drogas
apreendidas e colacionando precedentes em casos análogos.
O pedido liminar foi deferido (fls. 347/348).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação, citando que o paciente possui
registro criminal praticado na vigência da antiga Lei de Drogas (fls. 356/361).
A fls. 364/369 sobreveio manifestação do impetrante, quanto
ao parecer, frisando que o registro apontado pela d. Procuradoria é pela prática
do crime de uso drogas para consumo pessoal, consoante previsto no art. 16 da
retro citada Lei.
É o relatório.

2) Concedo em parte a ordem, convalidando a liminar.
De início, não conheço do writ no tocante ao pedido de
concessão do redutor da Lei de Drogas, porquanto não é matéria de habeas
corpus, devendo ser buscada no recurso próprio, qual seja, a apelação.
Isso porque o remédio heroico é destinado a remediar
ilegalidade flagrante e não a modificar a pena imposta em sentença, o que
demanda exame de fatos e provas para verificar se há comprovação de
dedicação do paciente a atividades criminosas.
No mais, consta que o paciente foi preso em flagrante em
14/07/2019 e denunciado, pela prática de tráfico de drogas e associação para o
tráfico, porque, juntamente com o corréu, trazia consigo e guardava, para
consumo de terceiros, 02 porções de maconha (1,6g) e 13 porções de
cocaína (3,8g) (fls. 21/23).
Por sentença proferida em 07/02/2020 foi condenado às
penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no
piso, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo negado o apelo
em liberdade, com fulcro na garantia da ordem pública (fls. 327/338 do presente
writ).
No tocante ao alegado registro criminal, mister esclarecer
que se refere ao crime de porte ou posse de drogas para consumo pessoal em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2023830-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.571 4/4 CGL
que houve a aceitação da proposta de suspensão condicional do processo pelo
réu, sendo extinta a punibilidade em 13/08/2004, pelo cumprimento integral das
condições impostas (fls. 18).
E, como se sabe, a aceitação da proposta de transação
penal e da suspensão condicional do processo não geram reincidência nem
mesmo maus antecedentes.
Dessa forma, considerando que o paciente é primário (fls.
16/19), que houve o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público
(fls. 344 na origem), bem como a quantidade de drogas apreendidas e as
decisões que vêm sendo adotadas por esta C. Câmara preventa em sede de
apelação1, verifica-se a possibilidade de concessão de eventuais benefícios ao
paciente.
Neste
contexto,
afigura-se
igualmente
a
desproporcionalidade da segregação provisória, tendo em vista que o paciente, à
época da liminar, já estava preso preventivamente há mais de 07 meses e até o
julgamento de seu apelo poderia ter expiado boa parte da pena em regime
análogo ao fechado.

3) Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem impetrada
para convalidar a liminar que deferiu ao paciente o direito de apelar em
liberdade.
Comunique-se.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator
1 Nesse sentido: HC no 2088937-59.2047.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. em 26/06/2017, e HC no
2044301-71.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ivo de Almeida, j. em 23/04/2018.